Tribunal: TJDFT
Processo: 0727242-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727242-57.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELISABETH ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão desta Relatoria que não conheceu do Agravo de Instrumento, porquanto não contemplado, dentre as hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o objeto da decisão vergastada. Em síntese, sustenta que o pronunciamento monocrático está em desarmonia com o conteúdo decisório do Agravo de Instrumento n.o 0707462-34.2019.8.07.0000, cujo voto condutor é da lavra desta Relatoria. Complementarmente, assevera descompasso com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito da mitigação da taxatividade do rol inserto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Conforme consabido, findo o prazo para manifestação da parte contrária, o Código de Processo Civil autoriza que o prolator da decisão monocrática exerça o juízo de retratação. A propósito, confira-se o teor do artigo 1.021, §2o, da norma processual: § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. De fato, considerando que o objeto do agravo de instrumento ora interposto envolve – ainda que indiretamente – a validade da prova pericial a cuja produção é pretendida, o debate acerca do pronunciamento ostenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento promovido apenas em grau de apelação, conforme explanado a seguir. Conquanto não inserida no rol do artigo 1.015, a indicação de profissional integrante do quadro de médicos do Distrito Federal para produção de prova pericial – em demanda na qual o ente público figura como parte – revela natureza complexa, intrinsecamente relacionada à parcialidade do expert. Note-se que o exame diferido acerca da validade da prova produzida poderia pelo menos em tese, resultar na inutilidade de atos processuais realizados após a perícia, em desprestígio aos princípios da celeridade e economia processual (corolários da duração razoável do processo). Portanto, acolho o pedido de reconsideração, para revogar a decisão de ID 13292468 e receber o presente recurso, amparado no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça. Como consequência, passo ao exame do pedido de tutela provisória, lançado nos autos do agravo de instrumento. Nas razões recursais, o ente público defende que a indicação – pelo juízo de primeiro grau – de um profissional de saúde do seu quadro funcional, para desempenhar o encargo de auxiliar do juízo, representa afronta àquilo que restou consolidado nos autos do Agravo de Instrumento n.o 0707462-34.2019.8.07.0000. Ainda, ressalta que a manutenção da decisão vergastada representaria manifesta violação às diretrizes éticas, firmadas por Conselhos Profissionais. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma do decisum. Preparo dispensado, por força de isenção legal. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito – examinados em conjunto. Todavia, em consulta aos autos do processo originário, observa-se que o juízo de primeiro grau, quando informado acerca da interposição do presente recurso (ocasião na qual ratificou a decisão resistida), determinou a suspensão do feito até o julgamento do Agravo de Instrumento. Nesse descortino, reputa-se prejudicado o pleito liminar, ante a perda superveniente de interesse recursal quanto a este ponto. Ante o exposto, considerando que a determinação do juízo a quo ostenta os mesmos efeitos da providência pretendida, julgo PREJUDICADO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À agravada para o exercício do direito de resposta, no prazo legal. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator